Tribunal: TJBA
Processo: 8012428-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012428-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WALTER PRADO BRAZ Advogado(s): DERICIO DE SOUSA FILHO, DERCIO LIMA DE SOUZA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE COM OS ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por Walter Prado Braz contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, do Governador do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente ao posto imediatamente superior ao que ocupava quando da passagem para a reserva remunerada. O impetrante alega que a ausência do pagamento integral da GCET afronta a legislação estadual, em especial o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura aos policiais militares transferidos à reserva remunerada o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. Em decisão liminar, foi indeferido o pedido de tutela de urgência e deferido o benefício da justiça gratuita. O Estado da Bahia apresentou defesa alegando decadência, prescrição do fundo de direito e a natureza propter laborem da GCET, argumentando que a gratificação possui caráter transitório e vinculado ao desempenho da atividade policial militar. II. Questão em discussão 4. A controvérsia gira em torno da possibilidade de extensão da GCET aos inativos no mesmo percentual percebido pelos policiais em atividade, considerando o princípio da paridade remuneratória prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. III. Razões de decidir 5. Preliminares afastadas: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a pretensão de implantação de gratificação em proventos de aposentadoria configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito (AgInt no RMS 55.709/PI; AgInt nos EDcl no AREsp 573.032/AM). Além disso, o Tema 1017/STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipótese distinta. Caráter genérico da GCET: a jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a natureza geral da GCET, tornando-a passível de extensão aos inativos, conforme entendimento firmado no Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, de relatoria do Des. Geder Luiz Rocha Gomes. Previsão legal da gratificação: os arts. 92, III, 102 e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 garantem que os proventos dos policiais militares inativos devem ser calculados com base no posto imediatamente superior, incluindo as gratificações de caráter geral percebidas pelos ativos. Ausência de violação ao art. 169 da CF: a previsão orçamentária para a concessão da GCET deve ser analisada no momento da elaboração legislativa, não podendo ser invocada para afastar direito expressamente reconhecido pela legislação estadual e pelo Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), reconhecida como de caráter geral, deve ser estendida aos policiais militares inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, com base na regra de paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102; 110-B; 110-D. CF/1988, art. 169. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; AgInt nos EDcl no AREsp 573.032/AM; Tema 1017/STJ. TJBA, Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8012428-23.2024.8.05.0000 em que figura como parte impetrante WALTER PRADO BRAZ e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.